Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-58.2019.8.11.0095
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001189-58.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PREVPAR - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA (APELANTE), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO), LUCILENE BARBOSA DA CRUZ - CPF: 027.695.271-50 (APELADO), LEONILSON RAIMUNDO MACHADO - CPF: 708.761.269-72 (ADVOGADO), FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAITA - CNPJ: 03.222.709/0001-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS APÓS ÓBITO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Paranaíta – PREVPAR, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores previdenciários recebidos indevidamente pela filha do segurado falecido, após o óbito do beneficiário originário.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelada agiu com má-fé ao receber valores de aposentadoria pagos após o óbito do segurado, de forma a justificar a restituição dos valores ao ente previdenciário municipal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.381.734/RN (Tema 979), firmou tese de que pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo somente são repetíveis quando comprovada a má-fé do beneficiário, presumindo-se a boa-fé.

4. O ônus probatório para demonstrar a má-fé competia exclusivamente ao apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do alegado direito à restituição dos valores.

5. Os elementos dos autos indicam a boa-fé da apelada: cuidados com o pai enfermo, entrega da certidão de óbito à Prefeitura, ausência de mecanismos de controle por parte do PREVPAR, tentativa espontânea de devolução e absolvição na esfera penal por ausência de dolo.

6. A sentença penal absolutória não tem efeito vinculante automático, mas serve como elemento de convicção na esfera cível, reforçando a ausência de má-fé.

7. Restando ausente a comprovação de má-fé, não há dever de restituição dos valores recebidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de prova da má-fé e a demonstração de circunstâncias que evidenciem a boa-fé objetiva do recebedor afastam a obrigação de restituição."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.381.734/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.10.2014 (Tema 979); STJ, REsp 1.865.553/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023 (Tema 1059); STJ - AgInt no REsp: 2104833 SP 2023/0371849-2, Relator.: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2024; TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50058748220224047105 RS, Relator.: Adriane Battisti, Data de Julgamento: 17/12/2024, 5a Turma, Data de Publicação: 19/12/2024; TJ-MT - Embargos De Declaração Cível: 1000665-80.2018 .8.11.0003, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PREVPAR – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA - MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da
Ação de Recebimento Indevido de Benefício Previdenciário Após o Óbito do Beneficiário
no 1001189-58.2019.8.11.0095 ajuizada em desfavor de
LUCIENE BARBOSA DA CRUZ
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, e declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Apelante sustenta estar demonstrado o recebimento indevido de benefício previdenciário por terceiro desprovido de titularidade, o que configura má-fé objetiva. Assim, entende ser devida a restituição dos valores ao erário, com a incidência de juros conforme a legislação vigente.

Assevera que a continuidade dos saques mesmo após o óbito do beneficiário, sem a devida comunicação à autarquia previdenciária, afasta a presunção de boa-fé e impõe o dever de ressarcimento ao fundo municipal.

Afirma que a conduta da Apelada configura-se como indevida e não encontra amparo no princípio da boa-fé objetiva, caracterizando, portanto, enriquecimento sem causa.

Aduz que a obrigação de ressarcimento prescinde da demonstração de dolo ou culpa, sendo suficiente a constatação do recebimento indevido, conforme entendimento já pacificado na jurisprudência.

Argumenta que a omissão na comunicação do óbito e os saques realizados posteriormente ao encerramento legal do benefício evidenciam a ilicitude da conduta e o consequente prejuízo ao erário.

Alega a inaplicabilidade do princípio da irrepetibilidade dos alimentos ao caso concreto, uma vez que os valores não foram recebidos de boa-fé, tampouco em razão de erro da Administração, mas em decorrência de omissão dolosa ou, ao menos, culposa por parte da Apelada.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a consequente determinação de restituição dos valores indevidamente sacados pela Apelada, acrescidos dos consectários legais de correção monetária e juros moratórios, nos termos da legislação vigente.

Nas contrarrazões, Luciene Barbosa da Cruz defende a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, sob o argumento de que agiu de boa-fé ao realizar os saques dos valores creditados na conta de seu genitor falecido, por acreditar tratar-se de um direito legítimo, tendo em vista que os depósitos eram efetuados regularmente pela própria autarquia previdenciária. Alega que desconhecia a obrigação legal de comunicar o falecimento ao PREVPAR e que, por não possuir conhecimento técnico ou jurídico, presumiu a legalidade dos repasses, utilizando os valores para suprir necessidades básicas e despesas familiares. Sustenta, ainda, que eventual falha administrativa da autarquia, ao não ser informada tempestivamente do óbito e manter os depósitos, não pode ser a ela imputada, afastando-se, por conseguinte, a configuração de má-fé e, portanto, a obrigação de restituição. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente preservação da sentença recorrida (Id.

230451159).

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (Id. 231861170)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Recebimento Indevido de Benefício Previdenciário Após o Óbito do Beneficiário
n°

1001189-58.2019.8.11.0095, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, constata-se que o Sr. Armindo Barbosa, pai da apelada
Lucilene Barbosa da Cruz
, era servidor público aposentado vinculado ao PREVPAR – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Paranaíta, nos termos do Acórdão n.o 2890/2006. O óbito do referido segurado ocorreu em 20/11/2016, conforme comprova a certidão de óbito juntada sob o Id. 230450684.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que não teve ciência do falecimento do beneficiário na data do óbito, razão pela qual continuou a efetuar o pagamento dos proventos de aposentadoria por mais 13 (treze) meses, até dezembro de 2017. Assevera que os valores indevidamente pagos, no total de R$ 12.124,00 (doze mil, cento e vinte e quatro reais), foram sacados de forma indevida pela apelada.

A controvérsia central consiste em verificar se restou configurada a má-fé da apelada no recebimento de valores previdenciários pagos após o falecimento do beneficiário originário.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.381.734/RN, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 979), firmou a tese de que, em casos de pagamentos indevidos a segurados em razão de erro administrativo, a restituição dos valores percebidos somente é exigível quando comprovada a má-fé do beneficiário:

“Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário,

ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

Vale mencionar ainda, que segundo entendimento pátrio
“a boa-fé se presume; a má-fé se prova”
(STJ - AgInt no REsp: 2104833 SP 2023/0371849-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)
.

No caso concreto, o ônus probatório para demonstrar a má-fé da apelada competia exclusivamente ao apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do alegado direito à restituição dos valores.

Entretanto, da análise detida do conjunto probatório, constata-se que o município apelante
não se desincumbiu de comprovar a suposta má-fé
, ainda que lhe tenham sido oportunizados todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive audiência de conciliação e tentativa de acordo, conforme decisão de Id. 230450699.

Outrossim, os elementos constantes dos autos evidenciam circunstâncias que reforçam a boa-fé da apelada, dentre as quais se destacam:

a) a apelada era responsável pelos cuidados de seu genitor enfermo, bem como pela administração de seus proventos;

b) a certidão de óbito do beneficiário foi entregue à Prefeitura Municipal de Paranaíta apenas dois dias após o falecimento (22/11/2016), para fins de obtenção da guia de sepultamento, tendo sido devidamente assinada por servidor municipal (Id. 230450695);

c) o PREVPAR não dispunha de mecanismo eficaz de controle dos óbitos de seus aposentados, tampouco exigia a realização de prova de vida periódica;

d) tratando-se de pessoa humilde e com baixo grau de escolaridade, a apelada acreditava que os valores depositados se referiam a acertos de contas, porquanto seu pai era servidor público municipal;

e) tão logo tomou conhecimento da irregularidade, a apelada procurou o PREVPAR para devolução voluntária dos valores e posterior acordo.

Corrobora decisivamente com estes fundamentos a
sentença penal absolutória proferida nos autos n.o 0000733-28.2019.8.11.0095
, na qual a apelada foi absolvida da imputação do crime de estelionato (art. 171, § 3o, do Código Penal), decorrente dos mesmos fatos ora analisados. A absolvição ocorreu justamente pela ausência de comprovação da má-fé, elemento indispensável para a configuração do tipo penal (Id. 230451160).

Na referida decisão, o magistrado singular consignou que
"diante das particularidades do caso e das provas colhidas durante a persecução criminal, a absolvição é a medida mais adequada. Não se pode afirmar, com certeza que o caso avoca, que a acusada de fato, agindo com consciência e vontade manteve a vítima em erro"
e
“a análise pormenorizada do conteúdo atrelado aos autos está demonstrando que há dúvidas acerca da voluntariedade da conduta da acusada, devendo ser aplicado na espécie o princípio in dubio pro reo, eis que é sempre melhor absolver-se um possível culpado, que se condenar um provável inocente".

Ressalte-se que, embora a absolvição criminal não possua efeito vinculante automático sobre a esfera cível, constitui relevante elemento de convicção, apto a reforçar a conclusão de que não restou caracterizada a má-fé da apelada no recebimento dos valores previdenciários.

Ademais, verifica-se que a apelada não ocultou dolosamente qualquer informação do PREVPAR, o qual, a partir dos dados disponíveis em seus próprios sistemas, possuía plenas condições — e, sobretudo, o dever — de identificar o óbito do segurado desde o ano de 2016.

Dessa forma, restando demonstrado que a apelada recebeu os valores de boa-fé, afasta-se a obrigação de restituição à Autarquia Previdenciária, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido da irrepetibilidade dos valores previdenciários quando não comprovada a má-fé do beneficiário.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO DEFICIENTE. RESTABELECIMENTO INDEVIDO. RENDA PER CAPITA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TEMA 979 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

[...] Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tema 979 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Descabe a devolução de valores recebidos a título de amparo assistencial, se as circunstâncias em que foi concedido ou mantido o benefício não permitem concluir que o segurado tenha agido ardilosamente ou de má-fé.
[...]

(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50058748220224047105 RS, Relator.: ADRIANE BATTISTI, Data de Julgamento: 17/12/2024, 5a Turma, Data de Publicação: 19/12/2024) (g.n)

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO - SENTENÇA PROCEDENTE – LAUDO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POSTULADO - DEVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS PERCEBIDOS DE BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR –– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Reconhecida por prova pericial que a existência da redução da capacidade laboral, da Segurada, cabe o Restabelecimento do Auxílio-Acidente, em decorrência de acidente de trabalho (arts. 86 da Lei no 8.213/91).
No caso concreto, ao que tudo indica, houve equívoco da própria Autarquia Previdenciária, em sede administrativa, percebendo a parte autora os valores de boa-fé. Logo, não era possível ao Segurado perceber o equívoco no pagamento de valores de caráter alimentar.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1000665-80.2018 .8.11.0003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024) (g.n)

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025